Tribunal: TJBA
Processo: 8034626-88.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034626-88.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALINE DOS SANTOS MIRANDA

Advogado(s)
:
SERGIO SANTOS SILVA JUNIOR

AGRAVADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS registrado(a) civilmente como MIZZI GOMES GEDEON DIAS

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE AJUIZADA CONTRA A PETROS. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO COMPROVADA, POR SER A AUTORA PENSIONISTA DO SEU FALECIDO PAI PERANTE O INSS. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA PLEITEADA, CARACTERIZANDO A URGÊNCIA DO CASO. CARÁTER DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA QUE PODE SER CONTORNADA.
RECURSO PROVIDO EM PARTE,
PARA DETERMINAR À AGRAVADA QUE PROMOVA O PAGAMENTO DA SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE À RECORRENTE, COM A RETENÇÃO MENSAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) DO BENEFÍCIO QUE SERÁ PAGO, A FIM DE CONSTITUIR RESERVA MATEMÁTICA PARA FINS DE ULTERIOR ABATIMENTO DA JÓIA, CASO AO FINAL SEJA RECONHECIDA COMO DEVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

8034626-88.2023.8.05.0000
, cuja Agravante é
ALINE DOS SANTOS MIRANDA

e a Agravada é a
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Colenda Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

conhecer do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
na conformidade do voto da Relatora.